Tribunal: TJES
Processo: 0015433-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Prestação de Serviços; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015433-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: SERVIBRAS LIMPEZA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA OU PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Servibras Serviços Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao reajustamento do Contrato nº 004/2014, relativos aos anos de 2018 e 2019, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a assinatura de termos aditivos de prorrogação contratual, sem a imediata aplicação dos reajustes previstos, acarreta a preclusão lógica ou renúncia tácita do direito da contratada de pleitear retroativamente os valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 37, XXI) assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, o que veda a supressão unilateral do direito ao reajuste.

4. A Lei nº 8.666/1993 (arts. 40, XI, e 55, III) impõe a obrigatoriedade da previsão de critérios de reajustamento nos contratos administrativos, enquanto a Lei nº 10.192/2001 (arts. 2º e 3º) reforça a natureza vinculada da revisão anual.

5. O contrato em análise (Cláusula Terceira) previu expressamente duas modalidades de atualização: repactuação por dissídio coletivo e reajuste anual pelo INPC/IBGE.

6. Os termos aditivos de 2018 e 2019 ratificaram integralmente as cláusulas do contrato original, o que afasta a alegação de renúncia ou preclusão lógica.

7. A contratada formulou pedidos administrativos e propostas de reajuste antes da assinatura dos aditivos, o que demonstra diligência e refuta a alegação de inércia.

8. A jurisprudência do TJES afasta a preclusão lógica quando o contrato e os aditivos mantêm cláusula de reajuste, reconhecendo que a ausência de consignação expressa não implica renúncia tácita.

9. A aplicação do precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.234.947/DF) é afastada, pois naquele caso o pedido foi posterior aos aditivos, enquanto no presente os pleitos foram tempestivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao reajuste contratual constitui garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, não se sujeitando a juízo de conveniência da Administração.

2. A assinatura de termos aditivos que ratificam todas as cláusulas do contrato não implica renúncia tácita nem gera preclusão lógica do direito ao reajuste.

3. A formulação tempestiva de pedidos de reajuste antes da assinatura dos aditivos afasta a alegação de perda do direito pela contratada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, e 55, III; Lei nº 10.192/2001, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.947/DF; TJES, Apelação nº 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.05.2022; TJES, Apelação nº 0081400-28.2016.8.08.0017, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra a r. sentença (ID 54140537) prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SERVIBRAS SERVICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao reajustamento do Contrato nº 004/2014, relativos aos anos de 2018 e 2019, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 61989904), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a apelada, ao firmar os termos aditivos de prorrogação do contrato sem pleitear o reajustamento dos valores, renunciou tacitamente ao seu direito;
(ii)
a conduta da apelada configura preclusão lógica, impedindo a cobrança retroativa dos valores, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 1.828/2008) e do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
a majoração salarial decorrente de convenção coletiva é fato previsível e não autoriza a revisão do contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões em ID 72266854, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra a r. sentença (ID 54140537) prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SERVIBRAS SERVICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao reajustamento do Contrato nº 004/2014, relativos aos anos de 2018 e 2019, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 61989904), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a apelada, ao firmar os termos aditivos de prorrogação do contrato sem pleitear o reajustamento dos valores, renunciou tacitamente ao seu direito;
(ii)
a conduta da apelada configura preclusão lógica, impedindo a cobrança retroativa dos valores, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 1.828/2008) e do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
a majoração salarial decorrente de convenção coletiva é fato previsível e não autoriza a revisão do contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões em ID 72266854, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se a assinatura de sucessivos termos aditivos de prorrogação contratual, sem a efetiva e imediata aplicação dos reajustes de preços, acarreta a preclusão lógica do direito da contratada de pleiteá-los retroativamente.

O Município apelante defende que a anuência da empresa com as prorrogações, sem ressalvas, implicaria em renúncia tácita ao seu direito de reajuste, operando-se a preclusão.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

É imperioso destacar que o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é uma garantia com assento constitucional, prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que assegura a manutenção das “condições efetivas da proposta”, visando a preservar a relação originalmente pactuada entre os encargos do contratado e a remuneração devida pela Administração.

Em nível infraconstitucional, a Lei nº 8.666/93, vigente à época da celebração do contrato e aditivos em comento, em seus artigos 40, XI, e 55, III, impõe a obrigatoriedade de previsão de critérios de reajustamento de preços nos editais e contratos administrativos:

Art. 40.
O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI -
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

(...)

Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III -
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Já a Lei nº 10.192/2001, em seus artigos 2º e 3º, estabelece a periodicidade anual como regra para os reajustes, reforçando a natureza vinculada do ato de reajustar, que não se submete a um juízo de conveniência e oportunidade do gestor, mas constitui um direito-dever para a manutenção da comutatividade do contrato:

Art. 2º
É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

(...)

Art. 3º
Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

(...)

No caso em tela, o Contrato nº 004/2014, em sua Cláusula Terceira, cumpriu fielmente tais determinações, ao estipular de forma clara as duas modalidades de atualização dos valores: a repactuação em função do salário normativo da categoria (Montante A) e o reajuste anual pelo INPC-IBGE (Montante B). Vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO

(...)

3.3
- O reajuste do preço contratado quando autorizado por Lei, levará em consideração a alteração havida nos montantes "A" e "B", como expressos abaixo:

3.3.1
Sobre o Montante "A" incidirá, como índice de reajuste, a variação percentual verificada no Salário Normativo da categoria de empregados a que pertença a mão-de-obra utilizada pela contratada quando autorizado por Lei.

(...)

3.3.2
- Sobre o Montante "B" incidirá, como índice de reajuste, a variação percentual do índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE).

Deste modo, a principal fragilidade da tese do Apelante reside em um fato óbvio e incontornável: a expressa previsão nos próprios Termos Aditivos, especialmente os de 2018 e 2019 (fls. 47-48), de que “
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do mencionado contrato
”.

Ora,
se todas as cláusulas do pacto original foram ratificadas a cada prorrogação, por consequência lógica, também foi ratificada a Cláusula Terceira, que previa o direito ao reajuste e à repactuação.

Assim, a tese de preclusão lógica do Apelante é confrontada diretamente pela literalidade dos próprios instrumentos que ele alega em sua defesa: a assinatura dos aditivos, longe de significar uma renúncia, representou a reafirmação do direito da contratada.

Admitir a tese do Apelante seria permitir um comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, pois a Administração, ao mesmo tempo em que prorrogou o contrato mantendo suas cláusulas, ignorou os pedidos de reajuste tempestivamente formulados, buscando um benefício indevido.

Ademais, a apelada demonstrou comportamento ativo e diligente na busca de seu direito, ao enviar reiteradamente comunicações à contratante sobre a necessidade de reajuste: foram enviadas várias propostas comerciais requerendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (em 01/01/2018 às fls. 57-63, e em 27/03/2018 às fls. 66-72, quanto ao aditivo de 2018; e em 01/01/2019 às fls. 80-86, e em 27/03/2019 às fls. 89-95, quanto ao aditivo de 2019), e também foram protocolados requerimentos administrativos nº 750/2018 em 14/03/2018 (fls. 53-55) e nº 1052/2019 em 23/04/2019 (fls. 76-78), por meio dos quais pleiteou formalmente a aplicação dos reajustes devidos.

Visto isso, e considerando que a maioria destas comunicações ocorreu antes das prorrogações contratuais de 26/03/2018 e 15/01/2019, entendo que em momento algum houve inércia da contratada, o que refuta a alegação de preclusão de seu direito. Pelo contrário,
a ausência de uma resposta e a não efetivação dos pagamentos decorreram de desídia da própria Administração,
que não pode, agora, se beneficiar de sua própria inércia para alegar a perda do direito da contratada.

A situação fática dos autos é, portanto, completamente distinta daquela analisada no precedente do c. Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Apelante (AgInt no AREsp 1.234.947/DF). Naquele caso, a preclusão lógica foi reconhecida porque a empresa contratada “
somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado
”. Já no presente feito, como visto, os pleitos foram feitos tempestivamente, antes da assinatura dos aditivos, o que afasta a aplicação do referido precedente.

Ainda que assim não fosse, o entendimento prevalecente na jurisprudência deste Sodalício, é no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores, mormente quando há cláusula de ratificação das condições originalmente contratadas. Vejamos precedentes em casos comparáveis ao presente (destaquei):

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões.
2 No caso dos autos
consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados,
na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência,
contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...]

. 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.
4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.
5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer da apelação interposta pelo Município de Vila Velha, conhecer e dar provimento ao recurso manejado por Duto Engenharia Ltda., bem como retificar em sede de remessa necessária o erro material contido na sentença quanto à condenação da municipalidade no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora designada para o acórdão. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.
2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária .
3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária , ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas. 4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

Portanto, tenho que a r. sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito e garantiu a justa remuneração pelos serviços prestados, mantendo hígida a equação econômico-financeira do contrato e vedando o enriquecimento sem causa da Administração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do MUNICÍPIO DE SERRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se os escalonamentos previstos no § 5º do mesmo artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar